Tribunal: TJES
Processo: 5009953-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009953-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros (2)
RECORRIDO: VITOR PELISSARI REPOSSI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA ESFERA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Trata-se de ação ajuizada contra o DETRAN e a LOCALIZA, em que o autor alega que lhe foi atribuída pontuação relativa à infração de trânsito cometida por terceiro. Relata que o automóvel era alugado, de propriedade da requerida LOCALIZA, e que solicitou a referida empresa, por diversas vezes, que indicasse o real condutor, mas teve sua CNH SUSPENSA em razão de o Detran – ES não ter efetuado a transferência da pontuação para a real condutora do veículo. Requer indenização por danos morais e a transferência da pontuação ao real condutor.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando ao DETRAN que promova a transferência da pontuação e penalidade do auto de infração S028805266 para o prontuário da CNH de INGRID NASCIMENTO HILÁRIO DE JESUS. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3
.

O DETRAN, através de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

4
. Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda em razão dos autos de infração terem sido lavrados por outros órgãos públicos, confirmo a rejeição da preliminar suscitada. O recorrente é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram na suspensão do direito de dirigir, mas sim sobre a indicação pela via judicial de real condutor. Dessa forma, mantém-se a rejeição da preliminar suscitada.

5
. Pelas mesmas razões já expostas no parágrafo acima, rejeitam-se as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência do juízo.

6
. Acerca da alegação de carência da ação por ausência de interesse processual, entendo que deve ser afastada. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os dois requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária, pois o recorrente, mesmo após sentenciado o processo, permanece impondo objeção ao pleito autoral. Por derradeiro, a procedência dos pedidos autorais não está condicionada à existência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, por aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

7
.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

8
. Apesar de a indicação do real condutor não ter sido realizada pela LOCALIZA na via administrativa, é possível que o autor a faça judicialmente, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, desde que haja provas suficientes para comprovar que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado. Dessa forma, ao analisar o feito, entende-se que houve efetiva comprovação de indicação do condutor à proprietária do veículo, que inclusive informou ter sido feita a solicitação administrativamente (id. 9843403 - Pág. 1, id. 9843407).

9
. Assim, mantém-se a fundamentação contida na sentença, concluindo-se que o autor não era o real condutor do veículo no momento da infração que culminou no auto de infração S028805266 e determinar a exclusão da penalidade decorrente da mencionada infração do prontuário da parte autora.

10
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11
. Sem custas processuais, por expressa vedação legal. Condeno a recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)